Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0702880-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dilmar Gonçalves da Rocha, representado por sua filha, Daiane Gonçalves da Rocha, contra decisão proferida pela MMa. Juíza do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0708519-29.2025.8.07.0016, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretária de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 68261832, págs. 15/19). Consta dos autos que o agravante, com 55 anos de idade, encontra-se internado o Hospital de Base e teve solicitada em seu favor pela médica cardiologista a sua urgente transferência para Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas necessidades, em razão de seu grave quadro de saúde e do risco de óbito (relatório médico – ID 68261832, pág. 13). O agravante, em razão da ausência de vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades na rede pública e/ou contratada, ingressou com ação judicial para que fosse imediatamente transferido para leito de UTI com suporte necessário em qualquer hospital da rede pública ou, na sua impossibilidade, na rede particular com todo o tratamento custeado pelo Distrito Federal (ID 68261832, págs. 2/8). O pleito liminar foi deferido em parte para determinar ao Distrito Federal a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 68261832, págs. 1519). Inconformado, interpôs o presente recurso. O agravante argumenta que a Constituição Federal impõe ao Poder Público assegurar a todos o direito a saúde, garantindo assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Afirma que, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Orgânica do Distrito Federal é clara em afirmar a responsabilidade desse ente político em garantir à saúde de todos. Ressalta que a jurisprudência dessa Corte entende que cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, materiais, acesso a exames indicados e remédios prescritos, pois os cidadãos pagam impostos também para garantir saúde aos mais carentes de recursos. Relata que a decisão impugnada não foi cumprida, sendo que o agravante ainda não foi transferido para leito de UTI e continua no Hospital de Base, sem nenhuma expectativa de transferência e com grave risco de vir a óbito. Salienta que não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação, tornando, assim, a decisão inócua, pois não se pode exigir seu cumprimento. A Defesa assegura que “diante da gravidade do quadro clínico da parte autora não há condições de aguardar a solução administrativa, uma vez que há expresso risco de saúde caso não seja transferido para leito de UTI em caráter de urgência”. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A Portaria GPR 18, de 13 de janeiro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 1o e 2 de fevereiro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Passa-se, portanto, ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cuja apreciação em sede de plantão judicial está justificada em razão do risco do perecimento do direito em caso de se aguardar o expediente forense regular, já que o agravante, com 55 anos de idade, está internado em estado grave, necessitando que lhe seja deferido tratamento adequado em UTI. A possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados os fundamentos para a tutela provisória (probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada. O direito a saúde é consagrado pela Constituição Federal como direito fundamental e consubstancia direito de todos e dever do Estado, conforme preconizam os artigos 6o e 196. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível o controle jurisdicional de políticas públicas para garantir o mínimo existencial, protegendo, no caso dos autos, o núcleo duro do direito à vida e à saúde, diante da essencialidade e da urgência do agravante em ser internado em leito adequado, UTI, consoante prontuário médico de ID 68261832 – Pág. 13, evidenciando, assim, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do fundado receio de dano irreparável. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça em caso similar: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. ADMINISTRATIVA. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é do que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a presença desses elementos, no presente caso, pressupõe a concessão da segurança. 2. A saúde é bem jurídico indissociável do direito à vida e é dever do Estado sua tutela. 3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar a necessidade da população, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades, especialmente quando se trata do direito à saúde, que deve ser observado, independentemente de dificuldades administrativas e contingências orçamentárias. 4. Comprovado que o impetrante se encontra internado em unidade hospitalar estruturalmente incompatível com os cuidados necessários à administração dos tratamentos adequados ao seu quadro de saúde, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário para a salvaguarda de direito constitucionalmente garantido. 5. A disponibilização pelo impetrado do leito em Unidade de Terapia Intensiva para o impetrante, após o deferimento da liminar, aliada à ausência de contestação ao pleito deduzido pelo requerente, ratificam a necessidade de concessão da ordem, confirmando, por conseguinte, a liminar inicialmente deferida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Ordem concedida”. (Acórdão 1766480, 07282702120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, pois, fundamento relevante para o deferimento da medida e o risco de ineficácia da tutela definitiva, dada a demonstração da gravidade e excepcionalidade do caso pelo prontuário médico de ID 68261832, pág. 13, assinado pela médica cardiologista da Unidade de Atendimento do Hospital de Base, a qual indica o grave estado de saúde do agravante, que conta 55 anos de idade, e informa do risco de deterioração e desfechos desfavoráveis, incluindo óbito. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que, no prazo de 12 (doze) horas, a contar da intimação, adote as providências necessárias para a internação do agravante em UTI, nos termos da prescrição médica, na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal. Dou à presente decisão força de mandado. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Encaminhem-se os autos a eminente Relatora. Publique-se. Intime-se, com urgência, a Central de Regulação de Internação Hospitalar em UTI. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2025 21:23:40. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura